Tribunal: TRF3
Processo: 5001809-48.2023.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
755/775)

5001809-48.2023.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5001809-48.2023.4.03.6002

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JUCIMARA ZAIM DE MELO - MS11332-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

Apelação Criminal. Artigo 334, caput, do Código Penal. Descaminho. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Valor dos tributos elididos. Habitualidade delitiva. Materialidade demonstrada. Autoria e dolo comprovados. Dosimetria. Redução da pena de prestação pecuniária. Impossibilidade. Apelação da defesa desprovida.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime do artigo 334, caput, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer (i) a aplicação do princípio da insignificância; (ii) a manutenção da pena privativa de liberdade no patamar mínimo; (iii) a preservação do regime inicial aberto; (iv) a redução da pena de prestação pecuniária; (v) o afastamento da pena de inabilitação para dirigir veículos; e (vi) a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias no 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.

4. Destarte, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, também aplicando o princípio da insignificância aos crimes tributários e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 20 da Lei no 10.522/2002, atualizado pelas Portarias no 75 e 130 do Ministério da Fazenda.

5. No caso em tela, o valor dos tributos iludidos pelo réu corresponde a R$ 29.150,80 (vinte e nove mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos) – consoante ID 350699824 – fl. 9 - levando-se em conta o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que seriam devidos na importação regular, razão pela qual é inaplicável o princípio da insignificância.

6. Não bastasse, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o referido princípio, independentemente do valor do tributo iludido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

7. A materialidade foi comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais (ID 350699824 – fls. 6/7), Relação de Mercadorias com Demonstrativo dos Créditos Tributários Evadidos (ID 350699824– fl. 9), Relação de Mercadorias (ID 350699824 – fl. 17) e Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (ID 350699824– fls. 24/25). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de diversos produtos de origem estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.

8. A autoria delitiva restou demonstrada pela Notícia de Fato no 1.21.001.000454/2023-90, corroborado pelas provas amealhadas em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que as mercadorias foram apreendidas como pela prova oral produzida.

9. Pena privativa de liberdade fixada no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, com destinação nos moldes especificados na r. sentença.

10. O magistrado de primeiro grau impôs a pena de prestação pecuniária na quantia de 1 (um) salário mínimo, sobretudo em observância ao disposto no parágrafo 1o do artigo 45 do Código Penal, que veda a fixação dessa pena em montante inferior ao estipulado na sentença. Destarte, mostra-se inviável a sua redução.

11. A r. sentença não aplicou a pena de inabilitação par dirigir veículos ao réu e o isentou do pagamento das custas processuais, restando prejudicada a análise dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação da defesa desprovida. Tese de julgamento: “O valor dos tributos iludidos pelo réu ultrapassa o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), estipulado no artigo 20 da Lei no 10.522/2002, atualizado pelas Portarias no 75 e 130 do Ministério da Fazenda. Não bastasse, a habitualidade delitiva do réu também impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. A pena de prestação pecuniária foi fixada no valor mínimo de um salário, sendo inviável a sua redução.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 45 e 334; STJ, Temas 157 e 1218; Lei no 7.210/84, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0000292-93.2019.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 01/02/2023, Intimação via sistema DATA: 06/02/2023; STF, HC 167235 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; STJ, AgRg no RHC n. 177.482/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023; TRF 3a Região, 5a Turma, ACR 5008873-33.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, julgamento em 15/03/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5001809-48.2023.4.03.6002

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JUCIMARA ZAIM DE MELO - MS11332-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de DOUGLAS FERREIRA DE MELO em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara de Dourados/MS, que condenou o réu pela prática do delito do artigo 334, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 350699822):

“No dia 08 de maio de 2022, por volta das 23h30, na rodovia MS-134 em Nova Andradina/MS, policiais militares rodoviários abordaram o ora denunciado, DOUGLAS FERREIRA DE MELO, que, dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava mercadorias de procedência estrangeira (óculos e relógios advindos do Paraguai), as quais, momentos antes, introduziu ilegalmente no território nacional, sem o pagamento dos impostos devidos.

Nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, uma equipe de policiais militares rodoviários realizou a abordagem do ônibus da Viação Mota, onde encontrou diversas mercadorias de fabricação estrangeira e sem a documentação alfandegária necessária, as quais faziam parte da bagagem do denunciado.

A relação de mercadoria apreendida totalizou a quantia de R$ 69.020,00 (sessenta e nove mil e vinte reais), valor exorbitante, que notoriamente caracteriza prejuízo considerável ao fisco, dada a proporção de imposto iludido, alcançando o montante de R$ 29.150,80 (vinte e nove mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos), quando considerados o Imposto de Importação (I.I) e o Imposto Sobre Produtos Industrializados (I.P.I).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia DOUGLAS FERREIRA DE MELO como incurso nas penas do art. 334, caput, do Código Penal, requerendo o recebimento da denúncia e a citação do réu para responder por escrito à acusação, dando-se início à instrução criminal, até final sentença condenatória pela conduta ora imputada.”

O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deixou de ser oferecido ao réu, visto a sua habitualidade delitiva (ID 350699822 – fl. 4).

A denúncia foi recebida em 3 de novembro de 2023 (ID 350699827).

Após regular instrução, sobreveio a sentença ID 350699972, pela qual o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar DOUGLAS FERREIRA DE MELO como incurso nas penas do crime insculpido no artigo 334, caput, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

O juiz sentenciante decretou, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais e o direito de o réu recorrer em liberdade.

A sentença foi publicada em 9 de outubro de 2025 (ID 350699972).

A defesa do réu interpôs apelação, postulando (i) a aplicação do princípio da insignificância; (ii) a manutenção da pena privativa de liberdade no patamar mínimo; (iii) a preservação do regime inicial aberto; (iv) a redução da pena de prestação pecuniária; (v) o afastamento da pena de inabilitação para dirigir veículos; e (vi) a isenção do pagamento das custas processuais (ID 350699978).

Contrarrazões do Ministério Público Federal pelo desprovimento da apelação da defesa (ID 350699982)

Parecer da Procuradoria Regional da República pelo parcial conhecimento do apelo defensivo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento (ID 351766557).

É o relatório.

Sujeito à revisão na forma regimental.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

O apelante DOUGLAS FERREIRA DE MELO foi condenado pela prática do delito do artigo 334, caput, do Código Penal.

1. Da insignificância

Alega a defesa que a conduta engendrada pelo réu carece de relevância na esfera penal, em razão do valor do tributo iludido apurado.

O princípio da insignificância estabelece que o Direito Penal, pela adequação típica do fato à norma incriminadora, somente intervenha nos casos de lesão de certa gravidade, atestando a atipicidade penal nas hipóteses de delitos de lesão mínima, que ensejam resultado diminuto.

Cabe frisar que o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2009, exarou o entendimento de que incidiria a insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho quando o débito tributário não ultrapassasse o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme previsão do artigo 20 da Lei no 10.522/2002.

A apreciação do tema nesses moldes pela referida Corte representava o alinhamento da sua jurisprudência com o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias no 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.

Nesse diapasão, colaciono os seguintes julgados:

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Precedentes. II - Mesmo que o suposto delito tenha sido praticado antes das referidas Portarias, conforme assenta a doutrina e jurisprudência, norma posterior mais benéfica retroage em favor do acusado. III - Ordem concedida para trancar a ação penal.

(HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.

1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada.

2. Para crimes de descaminho, considera-se, na avaliação da insignificância, o patamar previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com a atualização das Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Precedentes.

3. Descaminho envolvendo elisão de tributos federais no montante de R$ 19.892,68 (dezenove mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) enseja o reconhecimento da atipicidade material do delito pela aplicação do princípio da insignificância.

4. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, com o restabelecimento do juízo de rejeição da denúncia exarado pelo magistrado de primeiro grau.

(HC n. 136.984/SP, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 15/3/2017) (grifo nosso)

Destarte, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, dando-lhe a seguinte redação:

Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20 mil a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.

No caso em tela, o valor dos tributos iludidos pelo réu corresponde a R$ 29.150,80 (vinte e nove mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos) – consoante ID 350699824 – fl. 9 - levando-se em conta o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que seriam devidos na importação regular, razão pela qual é inaplicável o princípio da insignificância.

Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal Regional Federal:

APELAÇÕES CRIMINAIS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO MERCEOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. RÁDIO TRANSCEPTOR. EMENDATIO LIBELLI. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 183 DA LEI No 9.472/97. AFASTADA A SUBSUNÇÃO AO ARTIGO 70 DA LEI No 4.117/92. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela defesa de EUZÉBIO BATISTA DE MELO, em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Ourinhos/SP, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condenar o acusado e ERALDO BORGES como incursos nas penas do artigo 334, §1o, IV, do Código Penal, e do artigo 70 da Lei no 4.117/62.

2. A materialidade do delito do artigo 334 do Código Penal foi demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelos Autos de Lacração, pelo Boletim de Ocorrência, pelos Termos de Recebimento de Mercadorias Apreendidas, pela Relação de Mercadorias que integra o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, os quais demonstram que foram apreendidas em poder de Euzébio diversos itens de origem estrangeira, cuja importação implicou a ilusão de R$ 87.612,02 (oitenta e sete mil, seiscentos e doze reais e dois centavos), levando-se em conta o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados.

3. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Valor dos tributos iludidos superior ao limite de R$ 20 mil estabelecido no artigo 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.

4. Inaplicabilidade do princípio da adequação social. A conduta perpetrada pelos acusados causou efetivo prejuízo ao erário federal, assim como comprometeu o crescimento da indústria nacional e o desenvolvimento dos comerciantes regulares, circunstância que impede de considerá-la como inofensiva ou socialmente tolerável.

[...]

20. Apelo ministerial provido.

21. Apelo defensivo parcialmente provido.

(11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0001038-24.2016.4.03.6125, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 10/02/2023, Intimação via sistema DATA: 15/02/2023) (grifo nosso)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 444 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Na hipótese de concurso de agentes, a responsabilidade penal é regida pelo artigo 29 do Código Penal, segundo o qual quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Da aplicação do referido dispositivo legal decorre a conclusão de que, na hipótese dos autos, a determinação da responsabilidade penal de cada corréu não se resume a um mero cálculo aritmético de divisão do valor per capita do objeto material do crime. Descabido simplesmente dividir o valor das mercadorias ou do tributo incidente para render ensejo à aplicação do princípio da insignificância no delito de descaminho. Precedentes do STJ e desta Quinta Turma.

2 - Incide o princípio da insignificância ao delito de descaminho quando o valor do débito tributário não exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/02, com as alterações introduzidas pelas Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda, o que não é o caso. Os tributos federais não recolhidos somam R$25.198,89 (vinte e cinco mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

3- A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovada através dos Autos de Infração e Guarda Fiscal, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e por um dos corréus, perante a autoridade judicial.

4. O reconhecimento do estado de necessidade requer a demonstração de (i) perigo atual; (ii) ameaça a direito próprio ou de terceiro, cujo sacrifício era desarrazoado exigir; (iii) situação não provocada pela vontade do agente; (iv) conduta inevitável de outro modo; e (v) conhecimento da situação de fato.

5. Eventuais dificuldades financeiras experimentadas pela parte não se sobrepõem ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, não se podendo falar na aplicação do artigo 24, do Código Penal ou de seu § 2o.

6. Dosimetrias das penas. Redução de ofício das penas-base, afastada circunstância judicial da personalidade voltada para a prática criminosa, de acordo com a Súmula 444 do STJ.

7. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos.

8. Manutenção das penas substitutivas aplicadas.

9. Recursos das defesas desprovidos. Reconhecimento de ofício.

(5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0000292-93.2019.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 01/02/2023, Intimação via sistema DATA: 06/02/2023) (grifo nosso)

Não bastasse, revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema, forte na jurisprudência da Suprema Corte, que também se modificou, sedimentando a visão de que, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o referido princípio, independentemente do valor do tributo iludido.

Nesse aspecto, o novel entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O STF já decidiu que, em se tratando de crime de descaminho, deve ser considerada a soma dos débitos consolidados para a análise do preenchimento do requisito objetivo necessário à aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que a notícia de que o ora agravante responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.

(HC 167235 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM AS ATUALIZAÇÕES INSTITUÍDAS PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012, AMBAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE REINCIDÊNCIA OU COMPROVADA HABITUALIDADE DELITIVA: ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II –A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância poderá ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, ressalvados os casos de reincidência ou comprovada habitualidade delitiva, que impedirão a aplicação desse princípio, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III – Na espécie, o princípio da insignificância não foi aplicado ao caso concreto, pois, contra a ré, foi reconhecida a habitualidade na prática do crime de descaminho, motivo suficiente para a manutenção dessa decisão, independentemente do valor do tributo sonegado ser inferior ao que determinado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 161848 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE.

1. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

2. É incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado, o que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.688.878/SP, firmou ser insignificante para a Administração Pública o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), trazido no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.

2. No caso dos autos, embora o débito tributário seja inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é aplicável o princípio da insignificância em virtude do não preenchimento do requisito referente ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta, isso porque, o princípio da insignificância é afastado quando se extrai dos autos a existência de procedimentos administrativos fiscais em desfavor do agravante, denotando a conduta contumaz na prática de delitos de descaminho.

3. Assim, não atendido o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, não havendo como reconhecer a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.961.470/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) (grifo nosso)

Desse modo, é de todo recomendável considerar as diversas circunstâncias que cercam o delito, tais como a conduta social do agente, a reincidência e a habitualidade da conduta para sopesar a viabilidade da aplicação de citado princípio.

Verifica-se que o apelante figura como réu nas ações penais 5005767-04.2023.4.03.6144, 5001802-27.2021.4.03.6002 e 5001786-34.2021.4.03.6112, instauradas pela perpetração de condutas análogas à examinada, demonstrando que a aplicação do princípio da insignificância aos fatos em questão poderia tornar inócua a reprimenda penal, pois adota comportamento reiterado quanto à prática da infração penal do artigo 334 do Código Penal, o que se revela suficiente para a configuração da habitualidade delitiva.

Some-se a isso a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1218:

A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não se constata, assim, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta -requisito essencial à aplicação do princípio da insignificância – visto a existência de procedimentos criminais em desfavor do réu, indicando a contumácia na prática criminosa.

Ademais, como aludido, a reiteração criminosa pode inviabilizar a aplicação do princípio da insignificância (STF, HC 188377 AgRg, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020; STF, HC 161848 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.093.041/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Malgrado inquéritos policiais, ações penais em trâmite e procedimentos administrativos fiscais não sejam aptos à configuração de maus antecedentes criminais - consoante preceitua a Súmula 444 do STJ - podem caracterizar a reiteração delitiva, inibindo a aplicação do princípio da insignificância.

Trago à colação julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVANTE BENEFICIADO 2 MESES ANTES COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. REITERAÇÃO, EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA APLICÁVEL EM CASO DE CONDENAÇÃO. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

2. Hipótese na qual, conquanto a quantidade das drogas não seja expressiva (23 pedras de crack e várias trouzinhas de maconha), as circunstâncias que revestem os fatos conferem à conduta gravidade que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, justificando a prisão cautelar.

3. De um lado, o agravante, em tese, estava praticando o tráfico ilícito de drogas em companhia de um menor de idade, o que incrementa a reprovação da conduta. Ademais, somam-se aos petrechos típicos da traficância encontrados na hipótese, indicativos de dedicação às práticas criminosas, seus maus antecedentes, já que ele "responde por outros processos, inclusive por tráfico de drogas, demonstrando inclinação ao campo delituoso". Além disso, o crime teria sido cometido durante o gozo de liberdade provisória deferida mediante imposição de medidas cautelares alternativas apenas 2 meses antes.

4. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Ademais, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. "A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

7. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC n. 177.482/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 334 DO CP. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A habitualidade na prática do crime do art. 334 do CP denota o elevado grau de reprovabilidade da conduta, obstando a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

2. Apesar de inquéritos policiais, ações penais em curso ou procedimentos administrativos fiscais não servirem para configurar antecedentes criminais, conforme determina a Súmula 444 do STJ, podem servir como indicativos para a reiteração delitiva, apto a afastar a incidência do princípio da insignificância (AgRg no REsp 1751686/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.753.725/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. ERESP 1.276.607/RS. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE, NO CASO CONCRETO, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS VERIFICAREM QUE A MEDIDA É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso de comportamento delitivo reiterado do agente, pacificou-se nesta Corte tese no sentido de que não há como excluir a tipicidade material à vista apenas do valor da evasão fiscal, sendo inaplicável o reconhecimento do caráter bagatelar da conduta em razão do elevado grau de reprovabilidade do comportamento e do maior potencial de lesividade ao bem jurídico tutelado, exceto quando as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável.

2. Apesar de inquéritos policiais, ações penais em curso ou procedimentos administrativos fiscais não servirem para configurar antecedentes criminais, conforme determina a Súmula 444 do STJ, podem servir como indicativos para a reiteração delitiva, apto a afastar a incidência do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.751.686/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018.) (grifo nosso)

A aplicação da insignificância ou bagatela, por sua vez, contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, já que o apelante reiteradamente voltaria a delinquir, cônscio da impunidade de seus atos.

Portanto, inadmissível, in casu, o princípio da insignificância.

2. Da materialidade

A materialidade foi comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais (ID 350699824 – fls. 6/7), Relação de Mercadorias com Demonstrativo dos Créditos Tributários Evadidos (ID 350699824– fl. 9), Relação de Mercadorias (ID 350699824 – fl. 17) e Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (ID 350699824– fls. 24/25).

Com efeito, os documentos acima elencados atestam a apreensão de diversos produtos de origem estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.

3. Da autoria e do dolo

Não houve insurgência quanto à autoria delitiva, que restou demonstrada pela Notícia de Fato no 1.21.001.000454/2023-90, corroborado pelas provas amealhadas em juízo.

O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que as mercadorias foram apreendidas como pela prova oral produzida.

O apelante, em seu interrogatório, confirmou a prática dos fatos.

A confissão do apelante se coaduna com as provas angariadas.

Inconteste, pelo conjunto probatório amealhado, que o réu tinha ciência da origem estrangeira das mercadorias e, à vista disso, de que praticava conduta criminosa, à qual aderiu de forma livre e consciente, não incorrendo em erro.

Portanto, induvidosa a autoria delitiva, estando comprovado, pelas circunstâncias nas quais as mercadorias foram apreendidas, que se destinavam à atividade comercial, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do réu nos termos da r. sentença.

4. Da dosimetria

A sentença recorrida condenou o réu DOUGLAS FERREIRA DE MELO à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito do artigo 334, caput, do Código Penal, em regime inicial aberto.

1a Fase

Na primeira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.

2a Fase

Na segunda etapa da dosimetria, foi reconhecida a presença da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Extrai-se que o réu confessou os fatos em tela, sendo a confissão utilizada inclusive para embasar a condenação, o que permite a aplicação da aludida atenuante, nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, o reconhecimento da atenuante não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, pois o julgador, na fase intermediária da fixação da pena, está adstrito aos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito legal.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o ‘critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.’

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Tal questão foi, ainda, decidida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, fixando-se o tema 158 (RE 597270):

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Portanto, a redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante no caso em apreço viola o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Assim, neste momento, mantenho a pena no patamar de 1 (um) ano de reclusão.

3a Fase

Na terceira etapa da dosimetria não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Dessa forma, fixo a reprimenda definitivamente em 1 (um) ano de reclusão.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista o quantum da pena aplicada, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A defesa pleiteia a redução da pena de prestação pecuniária em virtude da capacidade econômica do réu.

Prescreve o artigo 45 do Código Penal:

“Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da prática do crime.

Extrai-se da leitura do aludido dispositivo legal que a pena de prestação pecuniária tem função punitiva e reparadora, critérios que devem ser abrangidos em sua quantificação.

Logo, não pode ser diminuta e tampouco excessiva, já que se destina à prevenção e reprovação da conduta criminosa, levando-se em conta, sobretudo, a condição econômica do agente.

É preciso se atentar, ainda, à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social do agente e às circunstâncias do crime, como prevê o artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Considerando tais elementos, o magistrado de primeiro grau impôs a pena de prestação pecuniária na quantia de 1 (um) salário mínimo, sobretudo em observância ao disposto no parágrafo 1o do artigo 45, que veda a fixação dessa pena em montante inferior ao estipulado na sentença.

Destarte, mostra-se inviável a sua redução.

Some-se a isso que, em sede do Juízo de execução, é facultado ao réu pleitear o pagamento de sua obrigação pecuniária em prestações mensais, consoante estipula o parágrafo 1o do artigo 169 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 337-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 1o, INCISO I, DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APELO DEFENSIVO QUE OBJETIVA A MODIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADO O CONCURSO FORMAL DE DELITOS.

[...]

5. No que se refere ao valor da prestação pecuniária substitutiva (artigo 43, inciso I, do Estatuto Repressivo), cumpre referir que, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1o, do mesmo diploma legal, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento.

6. Nessa linha, a prestação deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento.

7. No caso, o valor fixado na r. sentença é suficiente à prevenção e à reprovação do crime, bem como à míngua de comprovação dos rendimentos auferidos pelos apelantes.

8. A apontada impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direitos, em especial da pena de prestação pecuniária, amparada na ausência de condições financeiras dos denunciados, não importa na modificação por outras penas substitutivas, mas demanda análise do Juízo das Execuções Penais, pena de supressão de instância, nos moldes do artigo 66, inciso V, alínea "a", da LEP.

9. Em sede de execução da pena a defesa pode pleitear o parcelamento da pena substitutiva de prestação pecuniária, na forma do artigo 169, §1o, da LEP.

10. Apelação desprovida. De ofício, afastado o concurso formal de delitos e mantida a condenação pelo delito definido no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, redimensionando a pena definitiva cominada aos réus para 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os valores unitários estabelecidos no édito condenatório, bem assim a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública e prestação pecuniária.

(TRF 3a Região, 5a Turma, ACR 5008873-33.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, julgamento em 15/03/2021) (grifo nosso)

Presentes, portanto, os requisitos elencados no artigo 44, § 2o, do Código Penal preservo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, com destinação nos moldes especificados na r. sentença.

5. Da inabilitação para dirigir veículo

A defesa postula o afastamento da pena de inabilitação para dirigir veículos.

Observa-se, todavia, que a r. sentença não aplicou a pena em comento ao apelante, restando prejudicado o exame de tal pleito.

6.Das custas processuais

Pleiteia a defesa a isenção do pagamento das custas processuais.

Ocorre que a sentença prolatada determinou, expressamente, a isenção do pagamento das custas processuais ao réu (cf. ID 350699972), motivo pelo qual julgo prejudicada a análise do pedido em comento.

Por fim, ante a ausência das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva, mantenho, como já prolatado em primeiro grau, o direito de o réu recorrer em liberdade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa de DOUGLAS FERREIRA DE MELO.

É o voto.

EMENTA

Apelação Criminal. Artigo 334, caput, do Código Penal. Descaminho. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Valor dos tributos elididos. Habitualidade delitiva. Materialidade demonstrada. Autoria e dolo comprovados. Dosimetria. Redução da pena de prestação pecuniária. Impossibilidade. Apelação da defesa desprovida.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime do artigo 334, caput, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer (i) a aplicação do princípio da insignificância; (ii) a manutenção da pena privativa de liberdade no patamar mínimo; (iii) a preservação do regime inicial aberto; (iv) a redução da pena de prestação pecuniária; (v) o afastamento da pena de inabilitação para dirigir veículos; e (vi) a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias no 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.

4. Destarte, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, também aplicando o princípio da insignificância aos crimes tributários e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 20 da Lei no 10.522/2002, atualizado pelas Portarias no 75 e 130 do Ministério da Fazenda.

5. No caso em tela, o valor dos tributos iludidos pelo réu corresponde a R$ 29.150,80 (vinte e nove mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos) – consoante ID 350699824 – fl. 9 - levando-se em conta o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que seriam devidos na importação regular, razão pela qual é inaplicável o princípio da insignificância.

6. Não bastasse, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o referido princípio, independentemente do valor do tributo iludido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

7. A materialidade foi comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais (ID 350699824 – fls. 6/7), Relação de Mercadorias com Demonstrativo dos Créditos Tributários Evadidos (ID 350699824– fl. 9), Relação de Mercadorias (ID 350699824 – fl. 17) e Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (ID 350699824– fls. 24/25). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de diversos produtos de origem estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.

8. A autoria delitiva restou demonstrada pela Notícia de Fato no 1.21.001.000454/2023-90, corroborado pelas provas amealhadas em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que as mercadorias foram apreendidas como pela prova oral produzida.

9. Pena privativa de liberdade fixada no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, com destinação nos moldes especificados na r. sentença.

10. O magistrado de primeiro grau impôs a pena de prestação pecuniária na quantia de 1 (um) salário mínimo, sobretudo em observância ao disposto no parágrafo 1o do artigo 45 do Código Penal, que veda a fixação dessa pena em montante inferior ao estipulado na sentença. Destarte, mostra-se inviável a sua redução.

11. A r. sentença não aplicou a pena de inabilitação par dirigir veículos ao réu e o isentou do pagamento das custas processuais, restando prejudicada a análise dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação da defesa desprovida. Tese de julgamento: “O valor dos tributos iludidos pelo réu ultrapassa o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), estipulado no artigo 20 da Lei no 10.522/2002, atualizado pelas Portarias no 75 e 130 do Ministério da Fazenda. Não bastasse, a habitualidade delitiva do réu também impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. A pena de prestação pecuniária foi fixada no valor mínimo de um salário, sendo inviável a sua redução.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 45 e 334; STJ, Temas 157 e 1218; Lei no 7.210/84, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0000292-93.2019.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 01/02/2023, Intimação via sistema DATA: 06/02/2023; STF, HC 167235 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; STJ, AgRg no RHC n. 177.482/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023; TRF 3a Região, 5a Turma, ACR 5008873-33.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, julgamento em 15/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa de DOUGLAS FERREIRA DE MELO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão